Tribunal: TJMT
Processo: 0018274-52.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018274-52.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 621.703.171-04 (EMBARGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 621.703.171-04 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGO DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0018274-52.2013.8.11.0041oposto nos
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargantes
: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I SPE Ltda. e outros

Embargada
: Terma Aparecida do Nascimento

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0018274-52.2013.8.11.0041oposto nos
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargantes
: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I SPE Ltda. e outros

Embargada
: Terma Aparecida do Nascimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I SPE Ltda. e outros em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante nos artigos 476, 477 e

944, todos do C. Civil, objetivando propor eventuais recursos.

A embargada deixou de apresentou as contrarrazões (id. 90849450 - certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0018274-52.2013.8.11.0041oposto nos
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Cuiabá

Embargantes
: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I SPE Ltda. e outros

Embargada
: Terma Aparecida do Nascimento

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes asseveram a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, alegando que a embargada descumpriu suas obrigações pecuniárias, por aproximadamente dois anos, sendo que sua inadimplência, impediu a entrega em momento anterior, devendo ser afastado o entendimento de descumprimento contratual por culpa dos embargantes, assim como excluída a indenização por dano moral.

Resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria já apreciada, vez que houve análise escorreita dos dispositivos mencionados, ressaltando que restou claramente esclarecido sobre o atraso na entrega da unidade habitacional, bem como acerca da responsabilização almejada e a indenização por dano moral.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“Não obstante tais constatações, o certo é que não prosperam as teses das apelantes relacionadas a inexistência de atraso, constando na contestação que o agendamento para entrega das chaves ocorreu em 06.05.2014 (id. 77843543)

Destarte, agiu com acerto o douto magistrado a quo ao constatar a mora na entrega do imóvel:

“Nesse ponto, registro que o termo inicial poderia ser a assinatura do contrato. Ocorre que o instrumento acostado aos autos não está assinado pelas partes. Em razão disso, fixo como termo inicial para a contagem do prazo para a finalização das obras 10.07.2011, considerando ser o dia que autora efetuou o pagamento da primeira parcela do bem objeto do contrato (fls. 78). Dessa forma, o termo final de 12 meses seria em 10.07.2012, os quais, acrescidos da tolerância de 06 meses, chegam aos 10.01.2013. A requerida confessou as fls. 139 que a entrega das chaves a requerente foi agendada para o dia 06.05.2014, constatando-se, portanto, a mora das requeridas. Assim, não ocorrendo a entregadas chaves do imóvel no período, resta configurada a responsabilidade objetivadas requeridas pela falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar os danos daí decorrentes, até a data da efetiva entrega do imóvel [06I05/2014], nos termos dos artigos14 e art. 17 do CDC e art. 475doCC”. (id. 77846474 - negritei).

Com isso, resta comprovada e evidenciada a desídia das apelantes, bem como os transtornos causados à autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel.

Apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, verifico que os motivos apresentados, dentre eles a demora na liberação do “Habite-se” pela Prefeitura, são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

Constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar
”
.
(id. 7717759)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021